Tribunal: STF
Processo: SL 1366
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pela Câmara Municipal de Muaná, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Processo n° 0006403-26.2017.8.14.0033, que anulou o Decreto Legislativo nº 016/2017-CMM, mediante o qual o Poder Legislativo local, em 2017, cassou o mandato de Sérgio Murilo dos Santos Guimarães como prefeito, após condenação “pela prática de 03 (três) infrações político-administrativas relativas à prestação de informações falsas ao Ministério Público do Estado do Pará e à não prestação de contas e à Má-gestão (sic) de recursos da saúde”.
    A Câmara Municipal de Muaná alega que Sérgio Murilo dos Santos Guimarães 
    “possui uma série de medidas de cautelares de indisponibilidade de bens em processos de Improbidade Administrativa e DENÚNCIAS CRIMINAIS propostas pelo MPPA em decorrência de seus atos de má gestão enquanto prefeito municipal de Muaná”.
    No ponto, relata que 
    “a) Segundo Relatórios de Auditoria do TCM-PA, entre 2013 a 2016, o então Prefeito Cassado deixou de repassar à Autarquia Previdenciária do Município de Muaná (FUNPREM) o valor total de R$ 9.256.343,90, dos quais R$ 3.063.778,00 foram RETIDOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES NESTE PERÍODO E NÃO REPASSADOS;
    b) Do ano de 2017 até a presente data os referidos valores se encontram em apuração, porém, o TCM-PA já identifica a ausência de repasse de VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADOS, na ordem de R$ 302.389,69;
    c) No auto das DENÚNCIAS CRIMINAIS oferecidas pelo MPPA perante a Comarca de Muaná/PA sob os nº 0001281-27.2020.8.14.0033 e 0001261-36.2020.8.14.0033, houve o deferimento de medida cautelar de indisponibilidade de bens contra o Então Prefeito pra ressarcir o Erário do Município no valor de R$ 1.600.000,00;
    d) Em 2019 o TCM-PA afirma por meio de CERTIDÃO que o Então Prefeito ainda não prestou contas de nada de sua gestão no referido exercício e teve cominada Medida Cautelar pelo TCM-PA;
    e) O requerido aparentemente realizou SAQUES apenas no mês de sua cassação (dezembro/2017) no importe de R$ 403.000.00 (quatrocentos e três mil reais); reteve consignado da folha salarial de servidores e não repassou ao BANPARÁ no importe de cerca de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais); possui inúmeras obras PARALISADAS, e com o Cronograma físico muito aquém do Financeiro, ou seja, havendo indícios veementes de que realizou pagamentos de obras sem que as mesmas sequer fossem feitas.
    […]
    Ainda, se verifica que a gestão do então requerido foi contumaz em atrasos salariais, deixando servidores da educação e outros com até 03 (três) meses de salários atrasados, como muito foi noticiado na mídia paraense, e inclusive ocorrera ocupação da categoria na Secretaria Municipal de Educação à Época”.
    Sustenta que, ante a extinção sem julgamento do mérito do MS nº 0807143-45.2020.8.14.0000 – cassando o efeito suspensivo conferido ao agravo interno interposto no Processo n° 0006403-26.2017.8.14.0033 – há risco para a ordem jurídico constitucional e para a economia municipal decorrente do recondução de Sérgio Murilo dos Santos Guimarães às funções de Prefeito, as quais vêm sendo exercidas pelo Vice-prefeito desde 22/1/2020.
    Argumenta que o Processo n° 0006403-26.2017.8.14.0033 está pendente de apreciação no colegiado do TJPA, razão pela qual requer que seja deferida a ordem de contracautela pelo STF para suspender o efeito “[d]as decisões PRECÁRIAS que determinem a TROCA DE GESTÃO MUNICIPAL até eventual trânsito em julgado do feito ou, subsidiariamente, até o JULGAMENTO DO COLEGIADO DO TJPA PAUTADO PARA O DIA 10/08/2020, que já foi REMARCADO PARA ESTA SEGUNDA-FEIRA (17/08/2020)”.
    No tocante à temática de fundo, a requerente defende que o Poder Judiciário usurpou a função da Câmara Municipal de Muaná, tendo adentrado na análise do mérito da acusação de prática de infração político-administrativa por Sérgio Murilo dos Santos Guimarães – decisão que constitui “ato político interna corporis” –, com violação do princípio da legalidade (CF/88, art. 5º, II), do postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) e do equilíbrio federativo. 
    Postula que seja deferida a contracautela para “suspender a decisão da Desa. Relatora da 2ª Turma de Direito Público sob o id nº 3335622 ou eventual acórdão da Turma se eventual voto da mesma vier a ser confirmado pelo colegiado em sessão (princípio da substitutividade), suspendendo-se o ato impugnado e mantendo integralmente os efeitos da sessão legislativa que culminou na cassação do mandato do prefeito, até o trânsito em julgado da ação principal”.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo provisório, identifico que a ordem objurgada tem o condão de acarretar nova alteração na chefia do Poder Executivo local, a qual vem sendo exercida pelo Vice-prefeito de Muaná desde 22/1/2020, com potencial impacto na ordem administrativa em razão das consequentes trocas abruptas de posição de comando, com natural repercussão na gestão pública municipal, resultado que não pode ser desprezado nesse momento inquietante do cenário púbico decorrente da pandemia do novo coronavírus.
    Justifica-se, dessa perspectiva, o deferimento do pedido liminar para suspender a decisão proferida no Processo n° 0006403-26.2017.8.14.0033, afastando o risco de alternância do Poder Executivo local antes do julgamento definitivo da presente suspensão de liminar.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar.
    Comunique-se com urgência.
    Manifestem-se, sucessivamente, os interessados e a Procuradoria-Geral da República, no prazo do § 2º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente